Tribunal: TJSP
Processo: 1126438-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE PERFIS NA REDE SOCIAL 'FACEBOOK' – DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CONTAS INDICADAS NÃO SÃO FALSAS – AUTORA QUE NÃO APONTOU QUAL CONTEÚDO ILÍCITO E COM POTENCIAL LESIVO À SUA IMAGEM QUE JUSTIFIQUE SER REMOVIDO DA REDE SOCIAL – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA RÉ PROVIDO – APELO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.